Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700108-16.2023.8.07.0000 Agravante(s) Marcília Gomes da Silva Ferreira Agravado(s) Banco Cetelem S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcília Gomes da Silva Ferreira contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 144859916 do processo de referência) que, nos autos da ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais n. 0710610-36.2022.8.07.0004, ajuizada pela agravante em desfavor de Banco Cetelem S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela em caráter antecedente requerido pela autora para determinar a suspensão da cobrança decorrente da operação bancária entabulada entre as partes e consubstanciada em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A decisão agravada foi assim proferida: (Id 144859916 do processo de referência) Recebo a emenda ID 138082322. Retifiquem-se os autos quanto ao valor da causa. Defiro a gratuidade postulada. O feito tramitará preferencialmente. Trata-se de ação de conhecimento movida por MARCILIA GOMES DA SILVA em desfavor de BANCO CETELEM S/A, por meio da qual a parte requerente postula a declaração de nulidade do contrato entabulado com o banco réu, sob o fundamento de que o negócio jurídico em comento possui vícios que o maculariam. Postulou a restituição de valores e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. Subsidiariamente, requereu a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado. Eis o relato. D E C I D O. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, não permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, principalmente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória para se evidenciar e existência dos alegados vícios ou abusividades no negócio jurídico que vincula as partes. Ademais, a parte autora não anexou aos autos a cópia do contrato vinculado ao banco réu. Noutro giro, não se verifica, outrossim, a necessidade da tutela de urgência ante o tempo transcorrido desde o primeiro desconto, que remonta ao mês de outubro de 2016 (doc ID 135633923, página 3). Por essas razões, INDEFIRO PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA (...). - grifo nosso Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 42496398), noticia ter manejado ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais para que seja reconhecida sua condição de consumidora vítima de fraude, visto que foi ludibriada pelo banco réu, ora agravado. Diz ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) como se fosse empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, motivo pelo qual requereu tutela antecipada para serem imediatamente suspensos os descontos lançados em sua folha de pagamento pela instituição financeira. Informa que desde outubro de 2016 vem sendo lançado débito no valor de R$ 44,00 em sua conta. Demonstra ter pago R$ 3.036,00 para quitar débito de R$ 1.144,00. Aduz ter sido induzida a erro quando da contratação da operação bancária. Acusa o banco de ter agido com má-fé ao vender serviço de cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse empréstimo consignado comum. Indica haver diferença entre uma modalidade e outra. Alega que para a operação contratadas são maiores os encargos financeiros, que está sendo onerada com débito eterno, que não há termo final para os descontos lançados em folha de pagamento. Diz que a ré violou o dever de informação a que está sujeita. Invoca o art. 6o, III, do CDC. Sublinha que o art. 13, inciso I, da Instrução Normativa do INSS no. 28 de 16/5/2008 limita o número de prestações a 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas. Brada ter contratado empréstimo consignado ilegal porque sem termo final. Menciona falha da instituição financeira que deixou de prestar informação adequada. Reforça que a Lei no. 10.820/2003 exige termo final na contratação de empréstimo consignado. Afirma presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Proclama que o indeferimento da tutela liminar a onera cada vez mais. Diz que quanto mais tempo passa, maior é o valor para quitação do serviço que, sequer, possui data final e, ainda, gera aumento dos juros que ultrapassam as taxas legalmente estabelecidas, ferindo assim gravemente o dever de informação. Informa que a título de juros pagou R$ 1.892,00 (mil oitocentos e noventa e dois reais), além de haver pago o crédito financiado de R$ 1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais). Aponta que a continuidade do desconto comprometerá parte da verba alimentar que recebe e gerará enriquecimento ilícito ao agravado. Leciona não ser irreversível a medida liminar que postula. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e deferida, em caráter liminar, a tutela de urgência postulada para imediata suspensão dos descontos efetuados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário. Preparo dispensado porque beneficiária a recorrente da gratuidade da justiça (Id 144859916 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Quanto ao efeito suspensivo a ser concedido ao recurso, preceitua o parágrafo único do art. 995 do CPC: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, conforme bem salientado pelo magistrado na decisão agravada, exigem comprovação as alegações de fato aduzidas pela parte autora, ora agravante. Imprescindível se mostra a demonstração do direito alegado, mediante ampla dilação probatória a ser realizada em fase de instrução do feito, visto que a prova documental de início produzida não tem aptidão para revelar, de plano, a probabilidade do direito nem o perigo de dano ao resultado útil do processo. Ora, para a demanda que tem como cerne a apuração da afirmada invalidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) que firmaram os litigantes entre si, porque, segundo a autora, há vício de consentimento a maculá-lo, pois acreditou assinar contrato de empréstimo consignado, não contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, e em que postulada, liminarmente, a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento se deu por vícios de consentimento, que infringem a legislação brasileira, como a falta de informação no momento da contratação, o que induziu o requerente ao erro, levando-o a contratar cartão de crédito com taxas de juros abusivas e sem limite fim; (Id 135633906, p. 21 do processo de referência), evidente que a grave deficiência probatória inviabiliza o deferimento da tutela dita de urgência. Note-se que a autora, além de documentos de identificação pessoal e comprovante de hipossuficiência econômica, instrui a peça vestibular com histórico de créditos emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em que constam sete empréstimos consignados e uma reserva de margem consignável no seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade (Id 135633922, pp. 1-2 do processo de referência) e no benefício de pensão por morte que recebe (Id 135633922, pp. 2-5 do processo de referência). Os descontos referentes aos empréstimos consignados contratados aos bancos Pan S.A, Safra S.A., Itaú Consignado S.A., Agibank S.A. e Banco do Brasil S.A. encontram-se melhor detalhados na tela de “empréstimos bancários” fornecida pelo INSS ao Id 135633923, p. 2 do processo de referência. Relativamente ao desconto de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) incidente sobre seu benefício previdenciário, possível identificá-lo na tela “empréstimos no cartão” fornecida pelo INSS (Id 135633923, p. 3 do processo de referência), informação essa que o vincula ao contrato n. 97-820689683/16 firmado com o Banco Cetelem S.A e incluído em 5/10/2016. Surpreendentemente, deixou de ser juntado o contrato objeto da ação revisional. Impossível, de consequência, considerar os termos de ajuste não trazido aos autos por quem alega necessária sua invalidação por ambiguidade das cláusulas firmadas, tanto que teria sido levado a erro o consumidor que, por maliciosa falta de informação do banco cocontratante, teria sido induzido a contratar cartão consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) pensando tomar empréstimo consignado. Não só. Faltam informações quanto a saques, desbloqueios, saques na rede plus, compras e pagamento de faturas, que eventualmente tenha feito a autora. Pois bem. É indiscutível que, à relação jurídica em exame, incidem as regras e princípios contemplados no Código de Defesa do Consumidor, porque relativa a negócio jurídico firmado entre, de um lado, a autora, pessoa natural adquirente do produto como destinatário final, e, de outro lado, o Banco Cetelem S.A., instituição financeira oferecedora de crédito no mercado de consumo. O vínculo assim estabelecido encontra conformação nas disposições dos arts. 2o, caput, e 3o, caput, ambos do CDC, consoante entendimento consolidado pelo c. STJ no Verbete 297 (o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). No que concerne ao princípio pacta sunt servanda orientador das relações jurídicas contratuais, possível sua relativização, mesmo em momento incipiente da demanda, notadamente nos casos em que de plano evidenciada a ocorrência de vício de vontade, defeito de informação ou situação inviabilizadora da renda do devedor. O prestígio à boa-fé, à validade do negócio jurídico e à proteção à existência humana digna (art. 1o, III, da CF) são fatores que também podem dar ensejo à mitigação desse postulado pela aplicação da lei consumerista. Lembro que o art. 104 do CC relaciona como requisitos de validade do negócio jurídico: a) o agente capaz; b) o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, não se contrapondo à lei, à moral ou aos bons costumes; c) a forma adequada (prescrita ou não defesa em lei); e d) a vontade exteriorizada conscientemente, de modo livre e desembaraçado, não podendo estar impregnada de malícia ou vício, em respeito à boa-fé e à autonomia privada. Logo, se pretendida a anulação de determinado negócio jurídico com base em vício de consentimento, exigível a segura demonstração da existência de vícios no ato jurídico por erro, dolo, coação, simulação ou fraude (CC, art. 171), de quaisquer das hipóteses ensejadoras de nulidade, conforme previsto no art. 166 do CC, ou de violação à legislação consumerista. Enfim, imprescindível fazer prova da ocorrência de ao menos uma das várias causas que podem truncar/deturpar/coibir a vontade de uma das partes, as quais, "denominando-se vícios de consentimento, ou defeitos de vontade", se afiguram como "desvios que levam a manifestar um juízo ou pretensão que interiormente não se desejou, ou que não se emitiria se tivesse a parte ciente de seu real conteúdo" (RIZZARDO, Arnaldo. Parte geral do código civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 437). Caracterizar-se-á vício, portanto, se empregado por um dos negociantes artifício para obter benefício próprio, geralmente enriquecimento sem causa, em detrimento da vítima, que manifestou vontade viciada. No que atine à reserva de margem consignável (RMC), foi instituída no ordenamento jurídico nacional pela Instrução Normativa INSS n. 28/081 que, ao fixar os critérios de descontos consignados de aposentados e pensionistas do órgão, a definiu como (art. 2o, XIII, da IN 28/082): ‘o limite reservado no valor da renda mensal do beneficio para uso exclusivo do cartão de crédito.’ (grifos nossos). O citado diploma jurídico fixou a RMC em 5% (cinco por cento) da remuneração do beneficiário, destinada exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito (art. 3o, § 1o, II3). Já o artigo 3o, § 4o4, tornou exigível para a reserva de margem consignável (RMC) prévia autorização por escrito ou por meio eletrônico do titular do benefício (art. 15, I5), que não poderá ser onerado em qualquer outra taxa de manutenção (art. 16, V6), podendo cancelar a RMC a qualquer tempo (art. 3o, § 7o7). A regulamentação baixada com a Instrução Normativa INSS n. 28/08 ganhou o status de lei ao ser convertida a MP 681/15 na Lei n. 13.172/15, que alterou o artigo 1o, § 1o, I, a, da Lei n. 10.820/038, para possibilitar a reserva de margem consignável (RMC), exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Ora, como mencionado anteriormente, na tela “empréstimos no cartão” fornecida pelo INSS (Id 135633923, p. 3 do processo de referência) há registro de existência do contrato n. 97-820689683/16 entabulado pela autora com o Banco Cetelem S.A e incluído no sistema em 5/10/2016. Entretanto, o instrumento em que firmado dito ajuste não foi trazido aos autos pela autora, com o que a demandante, por desídia somente a ela atribuível, inviabiliza, por completo, a consideração da tutela liminar que postulou, afinal, não tem cabimento suspender obrigação contratualmente ajustada quando ausente o documento em que formalizado o acordo a que lançada a pecha de nulidade, porque as cláusulas ambíguas teriam confundido o consumidor e o induzido a contratar cartão consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) embora fosse de seu interesse contratar empréstimo consignado. Não só. A falta de informações quanto a saques, desbloqueios, compras e pagamento de faturas, eventualmente feitas por parte da autora, impedem a necessária atividade de averiguação, ainda que em cognição sumária da prova pré-constituída, do modo pelo qual exerceu ela os direitos que contratualmente lhe foram atribuídos. Sem o instrumento de contrato firmado entre as partes e sem documentos indicativos da forma como executado o contrato bancário, impossível afastar de plano a regular contratação de cartão de crédito pela autora/agravante. Isso porque, eventual uso de cartão de crédito sem o correspondente pagamento tempestivo e integral poderia, em tese, nos termos da legislação de regência, autorizar a cobrança , por desconto em folha, de quantia relativa ao pagamento mínimo da fatura, bem como justificar a prorrogação do tempo de quitação das obrigações pecuniárias ajustadas. Mas, se prova houver de que a autora jamais utilizou o cartão de crédito como meio de pagamento, diversa será a consequência jurídica a ser alcançada. Nesse contexto, em que faltam elementos de informação imprescindíveis ao exame da tutela recursal liminarmente postulada, forçoso reconhecer ausentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e, por consequência, de provimento do recurso, e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Quanto a esse segundo pressuposto, anoto estar ele imbricado à probabilidade do direito, de modo que, não demonstrado este primeiro, afastada estará a possibilidade de ocorrência daquele outro - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vale consignar nesse ponto que os descontos vêm sendo efetuados desde outubro de 2016 sem nenhuma reserva por parte da autora, o que reduz significativamente a força do argumento de que presente o risco de dano para o caso concreto. Ademais, a autora requereu, na origem, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (item “f” dos pedidos, Id 135633906, p. 22 do processo de referência), de forma que, se a final julgada procedente sua pretensão, os descontos indevidamente efetuados no curso do processo a ela serão ressarcidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Destarte, em cognição não exauriente, própria a este momento processual, não reconheço presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora